Tribunal: TCU
Processo: 002.584/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre supostas irregularidades em atos de gestão relacionados com a implementação do curso de Ciência da Informação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de suposta irregularidade em prática na UFSC, relativamente à falta de disponibilização de espaço físico para o curso de Ciência da Informação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 53 e 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 234 e 250, inciso II, do Regimento Interno e nos arts. 2o, inciso II, e 9o da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. rejeitar a concessão da medida cautelar requerida pelo denunciante; 9.3. dar ciência à Universidade Federal de Santa Catarina sobre a necessidade de, o mais oportunamente possível, disponibilizar o Laboratório de Empreendedorismo equipado com 20 computadores para o curso de Ciência da Informação, conforme definido no respectivo Projeto Pedagógico, sopesadas em conjunto as demais prioridades acadêmicas; 9.4. notificar o denunciante a respeito da presente deliberação; 9.5. arquivar o processo.